Tribunal: STF
Processo: RHC 180057
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Agravo regimental no agravo regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Pena extinta há mais de cinco anos. Afastamento de maus antecedentes. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 4. Julgamento do RE 593.818/SC pelo Plenário ainda não finalizado: manutenção da posição da Turma. 4. Agravo regimental provido.